Tribunal: TJBA
Processo: 8001595-67.2015.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001595-67.2015.8.05.0191 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: LUIS CARLOS PEREIRA LIMA e outros Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, GABRIEL RIBEIRO PARENTE APELADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATROPELAMENTO DE MENOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. Caso em exame Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação indenizatória. A ação original foi proposta pelo Autor em face do Município, buscando reparação por danos materiais e morais decorrentes de atropelamento de seu filho menor por ambulância municipal. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima. A decisão monocrática manteve a improcedência, ratificando a excludente de responsabilidade. O Embargante alega omissão na decisão monocrática por suposta ausência de análise da responsabilidade objetiva do Estado. II. Questão em discussão As questões discutidas referem-se à existência de vício de omissão na decisão monocrática quanto à análise da responsabilidade objetiva do Estado e à possibilidade de rediscussão de matéria já examinada em sede de embargos de declaração. III. Razões de decidir A decisão monocrática analisou expressamente a responsabilidade civil objetiva da Administração Pública, conforme o artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, no item 2.1 de sua fundamentação (ID 94358393). Contudo, afastou a aplicação da responsabilidade estatal ao caso concreto em virtude do reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, que rompeu o nexo de causalidade. Os embargos de declaração, sob a alegação de omissão, visam, na verdade, à rediscussão do mérito da demanda e ao reexame de provas, o que é inviável por meio deste recurso, uma vez que não se configuram os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. IV. Dispositivo e tese Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados, mantendo-se a decisão monocrática em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. Inexiste omissão quando a decisão embargada aborda expressamente a responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, e a afasta em razão da configuração da culpa exclusiva da vítima, que exclui o nexo causal. 2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou o reexame de questões já analisadas." Dispositivos relevantes citados: Art. 37, § 6º, da Constituição Federal, Arts 85, § 11, 1.022 e 1.023, § 2º do Código de Processo Civil. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Embargos de Declaração: 80232861820218050001, Relator.: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS, SEGUNDA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/11/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001595-67.2015.8.05.0191, em que figuram como embargante LUIS CARLOS PEREIRA LIMA e outros e como embargado MUNICIPIO DE GLORIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador (a) de Justiça R08